Tribunal: TJBA
Processo: 8031882-18.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031882-18.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MARCOS DOUGLAS MORAIS SILVA e outros (2) Advogado(s): RAMON RIBEIRO BRAGA, LIZ ALVES COSTA PACIENTE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXISTÊNCIA DE APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. INEXISTÊNCIA DE CUSTÓDIA CAUTELAR OU EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PEDIDOS ACESSÓRIOS INCOMPATÍVEIS COM O WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em razão da inadequação da via eleita. A impetração foi direcionada contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que reconheceu a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mas aplicou a fração mínima de redução, fixando regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda. A defesa sustentou que a fração redutora aplicada ao tráfico privilegiado violaria o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.139 do Superior Tribunal de Justiça, bem como os parâmetros extraídos da Súmula 444 do STJ e da Súmula Vinculante nº 59 do Supremo Tribunal Federal. Com fundamento nessas teses, requereu a revisão da dosimetria da pena, a fixação de regime prisional mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a concessão de medidas cautelares diversas e a atribuição de efeito suspensivo à apelação criminal já interposta nos autos originários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo da apelação criminal já interposta para revisão da dosimetria da pena e da fração aplicada ao tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se a controvérsia apresentada revela flagrante ilegalidade apta a justificar a mitigação excepcional da inadequação da via eleita; (iii) determinar se a inexistência de constrição atual da liberdade de locomoção afasta a utilização excepcional do writ; e (iv) definir se pedidos acessórios relacionados ao efeito suspensivo da apelação, alteração do regime prisional, substituição da pena e medidas cautelares podem ser apreciados em agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário quando existente instrumento processual adequado à devolução ampla da controvérsia. 4. A pretensão defensiva possui natureza nitidamente revisional, pois busca rediscutir capítulos específicos da sentença condenatória diretamente relacionados à individualização da pena, à extensão da minorante do tráfico privilegiado e aos consectários penais decorrentes da reprimenda fixada. 5. A existência de apelação criminal já interposta impede a utilização paralela do habeas corpus como mecanismo de antecipação do pronunciamento jurisdicional sobre matérias submetidas ao regular juízo recursal. 6. A pendência de admissibilidade da apelação ou a ausência de apresentação das razões recursais não descaracteriza a existência de recurso próprio nem autoriza o manejo simultâneo do writ como sucedâneo recursal. 7. A alegação de que a controvérsia envolveria exclusivamente matéria de direito não afasta o caráter recursal da pretensão, sobretudo quando a análise da tese demanda reexame da fundamentação concreta utilizada na dosimetria da pena. 8. A excepcional mitigação do entendimento restritivo acerca do habeas corpus substitutivo somente se admite diante de ilegalidade manifesta, evidente e perceptível de plano, hipótese não configurada no caso concreto. 9. A sentença condenatória examinou fundamentadamente os elementos concretos dos autos e justificou a aplicação da fração mínima da minorante do tráfico privilegiado com base na certidão de antecedentes e nos demais elementos valorados pelo Juízo sentenciante. 10. A controvérsia relativa à correta interpretação do Tema Repetitivo nº 1.139 do STJ, da Súmula 444 do STJ e da Súmula Vinculante nº 59 do STF exige cognição aprofundada incompatível com a via estreita do habeas corpus. 11. A inexistência de prisão cautelar, execução provisória da pena, mandado prisional pendente ou ameaça concreta à liberdade de locomoção reforça a ausência de urgência apta a justificar intervenção excepcional pela via mandamental. 12. A concessão de ordem de ofício pressupõe situação teratológica ou abuso evidente, circunstância não evidenciada quando a matéria exige debate jurídico ampliado sobre critérios de individualização da pena e interpretação de precedentes vinculantes. 13. Pedidos relacionados à atribuição de efeito suspensivo à apelação criminal dependem de requerimento específico formulado perante o órgão competente, acompanhado da demonstração concreta dos requisitos autorizadores da tutela cautelar recursal. 14. A alteração do regime inicial de cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e as demais providências correlatas constituem consectários lógicos da eventual revisão da sentença condenatória, devendo ser apreciadas no âmbito do recurso ordinário já interposto. 15. O reconhecimento da inadequação da via eleita não implica negativa de apreciação futura das teses defensivas, as quais poderão ser integralmente examinadas no julgamento da apelação criminal, ambiente processual adequado à cognição exauriente da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de apelação criminal já interposta para rediscussão da dosimetria da pena e da fração aplicada ao tráfico privilegiado." "A mitigação excepcional da vedação ao habeas corpus substitutivo exige flagrante ilegalidade perceptível de plano." "A inexistência de constrição atual à liberdade de locomoção afasta a utilização excepcional do habeas corpus como mecanismo revisional da sentença condenatória." "A discussão acerca da aplicação do Tema Repetitivo nº 1.139 do STJ à dosimetria da pena demanda cognição incompatível com a via estreita do habeas corpus." "Pedidos de efeito suspensivo à apelação, alteração do regime prisional e substituição da pena devem ser formulados nos instrumentos processuais adequados." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 262141 AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 913565/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STF, HC nº 184.733-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; STF, RHC nº 213.098-AgR, Rel. Min. Nunes Marques; STF, HC nº 153.857-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, HC nº 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Habeas Corpus nº. 8031882-18.2026.8.05.0000, em que figura, como agravante, MARCOS DOUGLAS MORAIS SILVA, e agravado o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 114